Tribunal: TJDFT
Processo: 0750116-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DA GENITORA DO FALECIDO. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de Inventário, que indeferiu o pedido de transferência de valores para conta bancária de titularidade da genitora do falecido. 1.1. Neste recurso, as agravantes asseveram que o montante contido na aplicação CDB, não deve ser contabilizado na partilha dos autos de origem, pois pertence ao espólio de JOÃO SIZUO MIYADA, pai do inventariado, e deve ser transferido para a conta corrente de titularidade de MARI NARITA MIYADA, mãe do de cujus, viúva de JOÃO SIZUO MIYADA e inventariante de seu espólio.
2. Nesse descortino, cumpre esclarecer que é necessária a existência de inventário para a viabilizar a transferência dos bens em nome de pessoa falecida. 2.1. Para que os valores encontrados em nome de JOÃO HENRIQUE MIYADA sejam transferidos para os herdeiros de seu falecido genitor, devem ser apresentados documentos que demonstrem que o valor já foi objeto do inventário de JOÃO SIZUO MIYADA.
3. Caso o referido numerário não tenha sido incluído no inventário de JOAO SIZUO MIYADA, seus herdeiros devem promover a sobrepartilha no juízo universal de Anápolis, nos moldes do que exige o artigo 669 do CPC.
4. Jurisprudência: “Se o bem descrito no feito pertencia ao falecido, a sobrepartilha, disciplinada no art. 669 do CPC, é meio hábil para viabilizar sua transferência aos herdeiros, possibilitando, por conseguinte, eventual cessão ao apelante e a possível alteração do contrato social da empresa, notadamente diante da verificação de que as quotas sociais não foram arroladas por ocasião do inventário. 3. Evidencia-se o interesse processual, diante da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional. 4. Sentença cassada”. (07147423520198070007, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
5. Recurso improvido.